Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-50.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RACISMO (ART. 2o-A DA LEI 7.716/1989). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). IMPUTABILIDADE. DÚVIDA SOBRE INTEGRIDADE MENTAL DA ACUSADA. ABSTINÊNCIA DE MEDICAÇÃO PSIQUIÁTRICA CONTROLADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação penal exige demonstração segura da imputabilidade do agente, compreendida como a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 26). Persistindo dúvida razoável acerca da higidez psíquica do acusado, impõe-se a absolvição.
2. Quando há elementos concretos indicando possível transtorno mental, uso contínuo de medicação controlada e abstinência abrupta, configura-se dúvida fundada a exigir perícia médico-legal nos termos do art. 149 do CPP. A ausência dessa prova inviabiliza juízo seguro de culpabilidade.
3. O art. 3o-A do CPP, ao consagrar o modelo acusatório, veda a iniciativa probatória do Magistrado e atribui às partes o ônus de requerer a produção de provas, inclusive a perícia sobre integridade mental do réu. A falta de pedido do Ministério Público e da Defesa em promovê-la não autoriza presunção desfavorável à ré.
4. A certeza plena, exigida para condenação (beyond a reasonable doubt), não se satisfaz quando há elementos objetivos que apontam para sofrimento psíquico, instabilidade emocional e possibilidade de abolição ou diminuição da capacidade de autodeterminação, especialmente diante de abstinência de benzodiazepínicos e antidepressivos, cujo desmame abrupto é reconhecidamente apto a produzir alucinações, impulsividade, agressividade e grave descontrole emocional.
5. A caracterização do crime de racismo demanda comprovação do dolo específico, consistente na intenção discriminatória dirigida a grupo racial. No contexto de múltiplas ofensas proferidas em estado alterado, sem demonstração segura de animus discriminandi, não se pode extrair o elemento subjetivo exigido pela lei penal. Também não há elementos probatórios para condenação por ameaça.
6. A ausência de prova pericial sobre a imputabilidade, aliada à insuficiência probatória quanto ao dolo específico do crime racial e à dúvida sobre a capacidade de autodeterminação da acusada, impede que a sanção forme um só corpo com o fato, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).

7. Recurso provido.